Tribunal: TCU
Processo: 021.611/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possível sonegação de documentos por parte de município e de organização social referente a contrato para prestação de serviços de assistência à saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação referente a possível sonegação de documentos e informações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar não confirmada a irregularidade pela qual as responsáveis foram ouvidas em audiência; 9.3. enviar, por meio eletrônico, à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina a documentação encaminhada a este Tribunal pela Associação da Redeh de Beneficência Cristã (peças 37 a 108); 9.4. dar ciência deste acórdão às responsáveis; e 9.5. arquivar o presente processo.